Tribunal: TJBA
Processo: 0521206-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521206-68.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MOZART DA SILVEIRA CARDOSO FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ALTERAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º, DO CPC.

EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

ACOLHER EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.